Tribunal: TJMT
Processo: 0002365-04.2017.8.11.0049
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0002365-04.2017.8.11.0049
APELANTE: FLEURIMAR FERREIRA, FABIO MELO FERREIRA, FRANCO SOLON FERREIRA, LUZIA DA SILVA FERREIRA, INGRID RODRIGUES DE MENEZES DORNER, ROBERTO DORNER, ROBISSON EUGENIO DORNER
APELADO: ROBISSON EUGENIO DORNER, INGRID RODRIGUES DE MENEZES DORNER, ROBERTO DORNER, FABIO MELO FERREIRA, FLEURIMAR FERREIRA, FRANCO SOLON FERREIRA, LUZIA DA SILVA FERREIRA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Agravo Interno do despacho em que a Desa Clarice Claudino da Silva mandou cumprir a decisão que proferiu em 23-3-2021 (Id 80576961), pela qual declarou nula a remessa dos autos por ser equivocada e determinou o cancelamento da distribuição de ambos os Recursos, a devolução do processo à instância a quo para as devidas providências, e que, ao retornar ao Tribunal, fosse distribuído por sorteio, quando então foi a mim atribuída a relatoria.
Os agravantes alegam que as Apelações foram indevidamente enviadas para este Tribunal em 15-3-2021, pois ainda não havia expirado o prazo para as contrarrazões e nem havia ordem judicial nesse sentido.
Aduzem que noticiaram esse fato para a relatora à época, que, diante disso, cancelou a distribuição e devolveu o feito à origem (Id 80576961).
Ressaltam que, sanadas as irregularidades, a lide retornou a esta Corte e sobreveio a “decisão” agravada, contra a qual se insurgiram sob o argumento de prevenção da Desa Clarice em virtude da primeira distribuição, com observância ao art. 930 do CPC e §1o do art. 80 do RITJ-MT.
Colacionam julgados em que foi considerado prevento o relator a quem foi distribuído o primeiro Recurso, e afirmam que no caso concreto já houve a distribuição por sorteio, que deve ser mantida (Id 85331480).
É o necessário.
De início, importante registrar que se trata de Agravo Interno contra mero despacho para cumprimento de decisão antes proferida.
Tanto assim que a ordem ora impugnada se reporta exatamente àquele decisum anterior e à determinação para que fosse integralmente cumprido, de modo que não possui nenhuma carga decisória que autorize ingressar por esta via.
Para ilustrar:
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARREMATAÇÃO DO BEM – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO E MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE – DESPACHO SEM CARGA DECISÓRIA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA. A determinação de cumprimento de decisão anteriormente proferida não possui carga decisória. O despacho de mero expediente não é agravável. Assim, não sendo a decisão recorrida impugnável por meio de agravo de instrumento, correta a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Ausência de elementos aptos a ensejar a alteração da decisão monocrática hostilizada, que não conheceu do agravo de instrumento. Agravo Interno desprovido” (TJRS, AgInt n. 70083369272, 19a Câmara Cível, relatora desembargador Mylene Maria Michel, julgado em 29-1-2020).
E mais, a decisão que deve ser levada a efeito é de 23-3-2021. Portanto, já transcorreu o prazo legal para interposição do Agravo Interno, circunstância também impeditiva de seu seguimento.
Além disso, nela foi acolhido pedido dos próprios agravantes, inclusive o de cancelamento da distribuição e consequente devolução do processo ao juízo a quo em virtude do não exaurimento do prazo para apresentarem as contrarrazões, o que foi deferido, sendo, aliás, consignado que, no retorno, a distribuição fosse realizada por sorteio, até porque a anterior seria cancelada.
Esse fato igualmente caracteriza falta de interesse recursal, visto que a questão ora impugnada foi objeto de pretensão formulada pelos próprios agravantes e integralmente deferida.
Pelo exposto, tanto por ausência de cunho decisório como por falta de interesse recursal, não conheço do Agravo Interno.
Intimem-se.
Na sequência, os autos devem retornar para inclusão em pauta.
Cuiabá, 7 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator